Tribunal: TJDFT
Processo: 0726162-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Gratuidade de justiça. Pessoa natural. Declaração de hipossuficiência. Presunção de veracidade. Ônus da prova. Benefício concedido. Decisão agravada reformada. Recurso provido.

I. Caso em exame
1. Pedido de concessão de gratuidade de justiça indeferido em primeira instância. Agravante alega hipossuficiência econômica. Parte contrária impugna o pedido de gratuidade.
II. Questão em discussão
2. Avaliar se o Agravante tem direito à gratuidade de justiça, considerando a presunção de veracidade em favor da pessoa natural que alega insuficiência de recursos e o ônus da parte contrária de comprovar a inexistência de tal condição.
III. Razões de decidir
3. A declaração de hipossuficiência feita por pessoa natural goza de presunção de veracidade, conforme o art. 99, § 3o, do CPC/2015, cabendo à parte contrária impugnar o pedido de gratuidade com elementos concretos.
4. Não comprovada nos autos a capacidade financeira do Agravante, impõe-se a concessão do benefício da gratuidade.
IV. Dispositivo
5. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, provido para conceder a gratuidade de justiça ao Agravante, confirmando-se a liminar recursal.
------------

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 99, § 3o.